Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703924-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBEIRO JOSE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 46705413, o recorrido ROBERIO JOSÉ DA SILVA pugna pela desistência do agravo de instrumento interposto no ID no 32553540. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 3a Turma Cível com o julgamento do agravo de instrumento. Ademais, não é cabível desistência de recurso já julgado. Mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDEDERAL, nos termos do despacho de ID no 44915816. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007